Tribunal: STF
Processo: Rcl 82751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Índice de correção monetária e juros em condenações trabalhistas. ADC nº 58/DF. Modulação dos efeitos. Inobservância. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Nítido caráter infringente. Impossibilidade de rediscussão na matéria.  Embargos de declaração rejeitados. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por instituição financeira, ao fundamento de violação à autoridade do decidido na ADC nº 58/DF, em razão da aplicação de índices de correção monetária diversos da taxa Selic em fase de execução trabalhista.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade do Tema RG nº 181 quanto ao cabimento da ação rescisória; (ii) estabelecer se a decisão reclamada, ao invocar óbice processual (decadência), poderia afastar a incidência do precedente vinculante firmado na ADC nº 58/DF.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão reclamada que, a pretexto de aplicar óbices processuais (decadência e preclusão), perpetua a aplicação de critérios de correção monetária e juros em desacordo com o paradigma firmado por esta Suprema Corte (ADC nº 58/DF), ofende a autoridade de decisão com efeito vinculante. A aderência estrita para o cabimento da reclamação se configura pela contrariedade de resultados, ainda que os fundamentos da decisão reclamada sejam de natureza processual.

    4. Não há omissão quanto à tese firmada no RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181), pois a controvérsia central da reclamação não reside na análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso em si, mas no fato de que a aplicação de norma infraconstitucional foi utilizada como escudo para descumprir precedente vinculante do STF.

    5. A decisão proferida em fase de execução, que supre a omissão de título executivo judicial quanto aos índices de correção, possui natureza integrativa e não forma coisa julgada material oponível à eficácia erga omnes e vinculante de decisão posterior em controle concentrado de constitucionalidade, conforme expressamente ressalvado na modulação de efeitos da ADC nº 58/DF. Acórdão embargado que enfrentou a questão de forma clara e fundamentada.

    6. As alegações apresentadas não demonstram o propósito de sanar inconsistências na decisão embargada, mas revelam o seu mero inconformismo com o que decidido, apresentando nítido e descabido caráter infringente.

    7. Este Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de os embargos de declaração não terem caráter infringentes e, portanto, não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo em situações excepcionais, no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.